Tribunal: TJSP
Processo: 2175484-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EFEITO ATIVO INDEFERIDO NO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU DE PERIGO DA DEMORA QUE POSSA TORNAR INÚTIL EVENTUAL PROVIMENTO.
Agravo de interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2175484-
97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada GISLAINE DA SILVA BONALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175484-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO INTERNO N.o 2175484-97.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE(S): Banco Santander Brasil S/A
AGRAVADA(O)(S): Gislaine da Silva Bonaldo
COMARCA: Americana 3a Vara Cível
Voto n.o 34983
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EFEITO ATIVO INDEFERIDO NO
RECURSO
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU DE
PERIGO DA DEMORA QUE POSSA TORNAR INÚTIL
EVENTUAL PROVIMENTO.
Agravo de interno improvido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho de fls. 95, que
indeferiu o efeito ativo pleiteado no recurso.
Sustenta o agravante que os requisitos legais que autorizam a concessão
de efeito suspensivo e ativo ao recurso estão presentes; que aguardar o julgamento do
agravo de instrumento poderá ensejar prejuízos irreparáveis ao recorrente; que o
procedimento extrajudicial de retomada do imóvel se iniciou por culpa do agravado;
que há incorreção na decisão agravada de instrumento ao deferir a liminar pugnada pelo
agravado; que o recorrente cumpriu com todas as exigências legais quanto ao
procedimento de expropriação do bem; que a tutela de urgência concedida ao agravado
deve ser revogada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175484-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Sem razão o agravante.
Conforme restou claro e expresso no despacho agravado, não se
vislumbrou no pedido de efeito ativo a presença de ameaça de dano irreparável ou de
difícil reparação ou o perigo da demora que pudesse tornar inútil futuro provimento.
A decisão agravada de instrumento suspendeu os leilões extrajudiciais
por entender que seria necessário examinar a validade das notificações enviadas pelo
recorrente. Trata-se, pois, de mérito do recurso que será analisado em julgamento, e a
paralisação das hastas não traz qualquer prejuízo ao banco, que pode aguardar a solução
a ser dada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator